Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717614-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NELSON PASSOS LIMA EMBARGADO: ESPÓLIO DE ANTONIO ARAUJO LIMA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por NELSON PASSOS LIMA (ID 52155896) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 51462439). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator